Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715363-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO ROBERTO ALMEIDA DA COSTA RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE DESPACHO O recurso inominado, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento das custas e do preparo. Desse modo, fica intimado o Recorrente para comprovar recolhimento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar. Intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator